Tribunal: TJDFT
Processo: 0724098-07.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0724098-07.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO MARCIO FERREIRA COUTINHO, FLAVIO RIBEIRO ARAGAO VERAS, JESSICA DOS SANTOS SANTANA, JULIANO CAVALCANTE DE SOUZA, MARIA JULIA CAVALCANTE DE SOUZA, PAULO ELIZANDRO CAVALCANTE SOUZA, ROMERIO LOPES DA CONCEICAO AGRAVADO: G44 BRASIL SCP D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ANTONIO MARCIO FERREIRA COUTINHO, FLAVIO RIBEIRO ARAGAO VERAS, JESSICA DOS SANTOS SANTANA, JULIANO CAVALCANTE DE SOUZA, MARIA JULIA CAVALCANTE DE SOUZA, PAULO ELIZANDRO CAVALCANTE SOUZA, ROMERIO LOPES DA CONCEICAO contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga em ação de conhecimento ajuizada em desfavor de G44 BRASIL SCP, ora agravada, em que requerem: “( ) i) Nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, seja deferida a antecipação de tutela para sustar os efeitos da decisão, determinando o prosseguimento do feito na modalidade consumerista ou que se suspenda até o julgamento do IRDR 0740629-08.2020.8.07.0000; ( )” (ID 27639130). O IRDR 20 foi julgado, trânsito em julgado ocorrido em 9/8/2022. Intimados a informar se persiste interesse recursal (Despacho – ID 38350040), os agravante, regularmente representados, peticionaram, requerendo a desistência do recurso (ID 38381774). A desistência pode ser manifestada em qualquer tempo, produz efeitos imediatos e independe de concordância da parte contrária (art. 200 e art. 998 do CPC/2015). Assim, com fundamento no art. 998 do CPC c/c art. 87, VIII do Regimento Interno do TJDFT, homologo o pedido de desistência formulado pelos agravantes. Certifique-se o trânsito em julgado e comunique-se o juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 25 de agosto de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora